Tribunal: TJSP
Processo: 1000427-24.2021.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR TRABALHO POLICIAL (GETP) – EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO EM COMISSÃO DE COORDENADOR GERAL PERANTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte autora à concessão e o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR TRABALHO POLICIAL (GETP) – EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO EM COMISSÃO DE COORDENADOR GERAL PERANTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL - POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte autora à concessão e o recebimento da Gratificação Especial por Trabalho Policial (GETP), reconhecido. 2. Inexistência de distinção entre os servidores, admitidos mediante Concurso Público, ou então, para o exercício de cargos em comissão. 3. Inteligência do artigo 1o da Lei Municipal 1.648/07, na redação da Lei Municipal 1.858/10. 4. Precedente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.